Tribunal: STF
Processo: Rcl 38002
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RELAÇÕES DECORRENTES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, ESCLARECER ELEMENTOS JÁ CONTIDOS NO DECISUM EMBARGADO.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão de minha lavra assim ementada, in verbis: 
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÕES DECORRENTES DO TRANSPORTE R6ODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. LEI 11.442/2007. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. 
    Em sua petição, a embargante alega omissão reafirmando o argumento no sentido de que a decisão embargada deixou de observar os efeitos da revelia e a confissão ficta da reclamante, que não regularizou a representação processual e teve a defesa considerada inexistente pelo Juízo de primeira instância. Por tal razão, afirma que não há discussão quanto à figura do Transportador Autônomo de Cargas, uma vez que, considerada inexistente a defesa da reclamante, não há que se falar em contrato celebrado com fundamento na Lei 11.442/2007.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, que dispõe que “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”
    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. De fato, necessário salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem “a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender”. 
    In casu, entendo não haver qualquer omissão, tampouco contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Entretanto, a bem da efetiva prestação da tutela jurisdicional e a mero título de esclarecimento, pontuo o que se segue.
    Extrai-se da decisão embargada de minha relatoria, in verbis:
    “Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes.
    O julgamento daquela demanda pressupõe que se discuta a aplicação do artigo 5º, caput, da Lei 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. 
    Por essa razão, a decisão cautelar proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 abarca o caso concreto.
    In casu, tendo sido o Juízo reclamado informado a respeito da Medida Cautelar deferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, conforme demonstrado pela parte reclamante, o pedido de suspensão foi indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da comunicação aos Tribunais brasileiros, o que, conforme extrai-se do andamento processual da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, foi comunicado ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em 09/03/2018, conforme Ofício/STF 3.859/2018, antes, portanto, da decisão que indeferiu o pedido de suspensão formulado pela reclamante, proferida em 11/06/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte dotada de efeitos vinculantes e com eficácia erga omnes.
    Os recentes pronunciamentos desta Suprema Corte, em casos semelhantes, são no sentido de determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação da decisão cautelar contida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 (Reclamações 32.177, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/10/2018, e 32.089, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/10/2018)”.
    Com efeito, na origem houve julgamento à revelia. Todavia, esse fato somente teria o condão de impedir o processamento da presente ação se resultasse, no caso, na ausência de algum dos requisitos legais impeditivos para o conhecimento da reclamação, tais como ausência de aderência estrita, preclusão da decisão impugnada/reclamada, ou ausência de identidade de objetos entre o ato judicial reclamado e a decisão paradigma. In casu, nenhum desses óbices processuais resta configurado. 
    Tratando-se os autos de origem de reclamação trabalhista em que se discute a natureza de contratação de motorista por empresa cuja atividade principal é o transporte rodoviário de cargas, evidente é a conclusão no sentido de que a questão tratada no paradigma invocado é a mesma daquela versada na decisão reclamada, a envolver necessariamente a legislação de regência, a saber, a Lei 11.442/07.
    Ademais, no caso sub examine houve pedido expresso de sobrestamento do processo, o qual foi expressamente indeferido pelo TRT da 15ª Região no bojo do acórdão reclamado, de modo que não há que se falar na ausência de aderência estrita, de identidade de objetos ou mesmo em preclusão.
    No mérito, como já consignado, a reclamação mostra-se procedente, porquanto cumpriu sua função de combate ao desrespeito de autoridade de decisão desta Suprema Corte. Consoante expresso na decisão embargada, o Ministro Roberto Barroso na ADC 48 deferiu a cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007. A sentença reconheceu a existência de uma relação de emprego entre as partes, desconsiderando a aplicação da Lei 11.442/2007, e o mesmo fato se repetiu no acórdão do respectivo TRT, que também desconsidera a discussão nesta Corte permeada nos autos da ADC 48. 
    Nesse contexto, não merecem acolhimento as alegações da embargante. Uma vez que o referido TRT estava ciente da necessidade de suspensão nacional desde 09.03.2018 (consoante ofício recebido), isto é, antes mesmo do ajuizamento da inicial trabalhista pelo reclamante, datada de 29.05.2018, e que já na inicial da reclamatória havia indicação de que a situação sub judice versava sobre contratação de motorista por empresa cuja atividade principal é o transporte rodoviário de cargas (doc. 6, p.3), conclui-se que a legislação de regência não é outra senão a Lei 11.442/2007. Desse modo, o processo deveria ter sido suspenso desde seu início. 
    Ex positis, conheço os presentes embargos de declaração para, sem efeitos modificativos, apenas prestar os esclarecimentos já contidos no decisum embargado, nos termos do inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente